Tribunal: TJMT
Processo: 1005327-41.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
e o corpo do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005327-41.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO QUEIROZ SOARES - CPF: 001.074.141-04 (EMBARGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (EMBARGADO), LEANDRO QUEIROZ SOARES - CPF: 001.074.141-04 (EMBARGANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – DIREITO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO - CONCURSO PÚBLICO - TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – ANALISTA DE SISTEMA – AUSÊNCIA DE VÍCIO APONTADO PELO EMBARGANTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação de nº 1005327-41.2016.8.11.0041 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de determinar a imediata nomeação e posse do apelante.

Em suas razões recursais, o embargante afirma que o candidato não demonstrou qualquer das condições elencadas pelo Supremo Tribunal Federal para caracterizar o direito subjetivo à nomeação do aprovado, visto que não foi aprovado dentro do número de vagas oferecidas no edital, tampouco existiu preterição na ordem de classificação ou contratação temporária imotivada demonstrada em desatendimento à Constituição Federal.

Alega que a simples contratação de servidores temporários, por prazo determinado, não induz, por si só, a preterição, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Defende que a tese de existência de vaga com base nos cargos do antigo CEPROMAT não prospera, por se tratar de uma empresa pública, cujas obrigações trabalhistas estão sujeitas ao regime próprio das empresas privadas, vínculo jurídico incompatível e diverso do cargo pretendido pelo embargado.

Ao final, requer seja os embargos de declaração acolhidos, para fins de prequestionamento.

Ato seguinte, o Estado de Mato Grosso apresentou acórdão em caso do mesmo concurso – id. 55417470 -, alegando que esta Câmara acolheu os embargos de declaração e reformou o julgamento.

O embargado

apresentou contrarrazões à apelação em id. 55964484, requerendo a condenação do embargante em litigância de má-fé em face do caráter meramente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido no julgamento da Apelação de nº 1005327-41.2016.8.11.0041 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de determinar a imediata nomeação e posse do apelante.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, aduz o embargante que o candidato não demonstrou qualquer das condições elencadas pelo Supremo Tribunal Federal para caracterizar o direito subjetivo à nomeação do aprovado, visto que não foi aprovado dentro do número de vagas oferecidas no edital, tampouco existiu preterição na ordem de classificação ou contratação temporária imotivada demonstrada em desatendimento à Constituição Federal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, o embargante restou classificado na 108ª colocação para o cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Analista de Sistema, existindo a demonstração da preterição em decorrência dos servidores da CEPROMAT que foram cedidos para as secretarias do Estado de Mato Grosso, baseando-se o voto condutor em precedentes do tribunal para o cargo específico almejado pelo embargado.

Para melhor visualização, colaciono a referida fundamentação do voto,
in verbis:

“Todavia, faz-se necessário citar os precedentes deste Sodalício para o mesmo concurso e cargo (técnico da área instrumental do governo analista de sistemas):

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PARA EXERCER FUNÇÃO INERENTE AO CARGO PARA QUAL A IMPETRANTE FOI APROVADA – PRETERIÇÃO COMPROVADA – SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME – COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE NOMEAÇÃO ESPONTÂNEA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM POSIÇÃO ANTERIOR A DA IMPETRANTE, QUE NÃO VEIO EXERCER O SEU DIREITO DE POSSE - DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo a nomeação dentro do período de validade do concurso. Contudo, a expectativa de posse se concretiza quando há a comprovação de contratação, pela Administração Pública, de servidores temporários para exercer função inerente ao cargo para qual a impetrante foi aprovada, bem como se durante a validade do certame surgirem novas vagas, o que fica evidente com a nomeação espontânea de candidato que não exerce o seu direito de posse. (Mandado de Segurança 145006/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em: 03/09/2015).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PARA EXERCER FUNÇÃO INERENTE AO CARGO PARA QUAL A IMPETRANTE FOI APROVADA – PRETERIÇÃO COMPROVADA – SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME – COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE NOMEAÇÃO ESPONTÂNEA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM POSIÇÃO ANTERIOR A DA IMPETRANTE, QUE NÃO VEIO EXERCER O SEU DIREITO DE POSSE - DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo a nomeação dentro do período de validade do concurso. Contudo, a expectativa de posse se concretiza quando há a comprovação de contratação, pela Administração Pública, de servidores temporários para exercer função inerente ao cargo para qual a impetrante foi aprovada, bem como se durante a validade do certame surgirem novas vagas, o que fica evidente com a nomeação espontânea de candidato que não exerce o seu direito de posse.

(Mandado de Segurança 145020/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em: 05/03/2015).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CARÁTER PRECÁRIO COMPROVADO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Prevalece atualmente o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que há direito subjetivo do candidato à nomeação caso tenha havido preterição na ordem classificatória ou contratação a título precário para o preenchimento de vagas existentes, em detrimento da nomeação daqueles aprovados em certame ainda válido, o que se afigura na hipótese dos autos. 2. Segurança concedida.

(Mandado de Segurança 78595/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em: 05/02/2015).

Como se vê, este Egrégio Tribunal de Justiça, nos 3 (três) mandados de segurança aqui citados, reconheceu ofensa a direito líquido e certo, oportunidade em que foram concedidas as seguranças para os Impetrantes que foram classificados em 84º, 89º e 128º lugar.

Na oportunidade do julgamento do Mandado de Segurança nº 145006/2014, o voto condutor do acórdão proferido pela douta magistrada Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, reconheceu a preterição ocorrida em decorrência de concurso público realizado posteriormente para o preenchimento de vagas no CEPROMAT (Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso), in verbis:

‘Ocorre que, durante a validade do concurso objeto dos autos, que expirou em 29/06/2014, o Estado de Mato Grosso através do Edital n. 001/2011 – CEPROMAT de 24/11/2011 anunciou a abertura de concurso público para o preenchimento de 90 (noventa) vagas para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação, para o qual é exigido:

Analista de Tecnologia da Informação

Diploma, devidamente registrado, acompanhado de histórico escolar de conclusão de curso de graduação em nível superior na área de Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação ou Conselho Estadual de Educação.

Desenvolver trabalhos de natureza técnica, inerentes à área de Tecnologia da Informação, visando ao atendimento das necessidades dos clientes da Empresa no que se refere à informatização de seus serviços, bem como desempenhar atividade de natureza complexa, voltada para melhoria e integridade das informações.

Não obstante o contrato dos servidores da CEPROMAT seja regido pela CLT, os mesmos são empregados públicos, e sua mão-de-obra é utilizada em vários órgãos do Governo Estadual, tal como o Técnico Instrumental, o que por si só configura a preterição do Impetrante em ser nomeado para o cargo pretendido.’

De outro lado, é certo que o apelante conseguiu demonstrar a preterição ocorrida, ao comprovar a existência de 77 cargos cedidos pela CEPROMAT para secretarias do Estado - id. 6779108 -, pág. 17/20 - como técnicos e analistas de T.I.

Não sem propósito, frise-se que o edital do concurso da SAD previa que a lotação ocorreria em secretarias ou núcleos da administração do Estado, como se vê:

19.7 A lotação do Técnico e Agente da Área Instrumental do Governo, fixada por ocasião da posse, será em uma das Secretarias de Estado ou Núcleos da Administração Sistêmica, no Município de Cuiabá/MT.

Se não bastasse isso, restou fundamentado em voto proferido pela eminente relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro no Mandado de Segurança nº 78595/2014, julgado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em 05 de fevereiro de 2015, a existência de contratos temporários, oportunidade em que foi concedida a ordem para Impetrante que obteve a 128ª classificação, como se vê:

‘Afirma que com a existência de 32 (trinta e dois) vagas disponíveis em razão de desistências de nomeações, aliada a existência de 21 (vinte e um) contratos temporários, totalizam a disponibilidade de 53 vagas para o cargo pretendido, o que alcança até a 134ª (centésima trigésima quarta) classificação, e pressupõe o direito da impetrante uma vez que classificada na 128ª (centésima vigésima oitava) posição.

(...)

Com efeito, é cediço nos autos, a preterição da impetrante e de outros candidatos no certame, uma vez que a omissão do impetrado quanto ao fato de não nomear os candidatos inclusos no cadastro de reserva, existindo vagas, e estas serem ocupadas por terceiros contratados precariamente, praticou desvio de finalidade, em havendo candidato aprovado em cadastro de reserva, deveria nomear e dar posse a tais candidatos.’ (GRIFEI).

Partindo dessas premissas, outra conclusão não se pode chegar a não ser reconhecer a ocorrência de uma das hipóteses previstas no posicionamento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015), uma vez que restou clara a existência de vagas em decorrência da desistência de posse de candidatos anteriormente nomeados, bem como a preterição de candidatos em decorrência da abertura, dentro do prazo de validade do concurso objeto da demanda, de outro concurso na CEPROMAT que, por sua vez, cedeu servidores a outros órgãos do Estado.

Assim, diante dos precedentes e das provas produzidas no litígio, tenho que a parcial procedência das pretensões contidas na inicial é medida que se impõe com o reconhecimento do direito a nomeação e posse.”

Com efeito, não se evidencia qualquer omissão ou contradição no julgamento, inexistindo qualquer apontamento de vício pelo embargante.

Diante disso, é certo que os vícios apontados pelo embargante não são passíveis de correção pela via dos aclaratórios, já que não é afeta aos elementos internos da decisão colegiada, ou seja, não há proposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo, ementa e o corpo do acórdão, mas em relação a elementos do próprio processo, ou seja, o alegado vício está entre o resultado do acórdão em contradição com a defesa apresentada pela Fazenda Pública.

Ademais, em relação ao suposto precedente apresentado pelo embargante juntado em petição simples, evidencia-se que o acórdão juntado faz referência ao cargo de Administrador, situação fática diversa do caso discutido nestes autos – Perfil de Analista de Sistemas -.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Por derradeiro, a interposição do presente recurso com fins de rediscussão da matéria e para prequestionamento, por si só, não configura litigância de má-fé ou caráter protelatório, uma vez que se trata do direito constitucional à ampla defesa.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020